Tribunal: TJDFT
Processo: 0749797-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749797-92.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL ALVES FERREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO PAN S.A, BANCO BRADESCARD S.A., WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL ALVES FERREIRA contra certidão exarada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 0721357-65.2024.8.07.0007, proposta pelo agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, MIDWAY S.A.- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros. Nos termos da certidão recorrida (ID 215445707 do processo originário), o Juízo de origem intimou o agravante para juntar aos autos novo plano de pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, que seja suficiente à liquidação dos débitos, e atendendo aos requisitos estabelecidos pelos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. No agravo de instrumento interposto, o agravante afirma que ajuizou Ação de Repactuação de Dívidas, com base na Lei n. 14.181/2021, com a finalidade de assegurar seu direito ao mínimo existencial, uma vez que sua renda se encontra severamente comprometida, em razão de descontos de empréstimos. Assevera que o procedimento estabelecido pela mencionada legislação é bifásico. Na primeira fase, realiza-se audiência de conciliação, cabendo ao devedor apresentar plano de pagamento que atenda aos requisitos do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Caso não haja acordo entre as partes, inicia-se a segunda fase do procedimento, cabendo ao magistrado estabelecer plano judicial compulsório de repactuação das dívidas. Argumenta que apresentou o plano de pagamento juntamente com a inicial, estando a proposta em total acordo com os requisitos estabelecidos pela legislação de regência, não havendo razão para que o agravante seja compelido a ofertar novo planejamento. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que não seja exigida a confecção de novo plano de pagamento. No mérito, pleiteia o recebimento da proposta de pagamento já apresentada, porquanto se encontra em perfeita concordância com o que estabelece a Lei n. 14.181/2021. Preparo não recolhido, em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita (ID 210563573 do processo de origem). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserida a decisão que reitera os termos de decisão que determinou a apresentação de emenda à inicial. Não obstante o teor do aludido dispositivo legal, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que (O) rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em apreço, é evidente que o ato impugnado não apresenta cunho decisório, porquanto se trata de certidão de intimação, caracterizando-se como mero ato ordinatório, inclusive tendo sido expedida pela secretaria do Juízo. Ademais, não há risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que, em caso de inércia do exequente, o processo seguirá de acordo com o procedimento estabelecido pela Lei n. 14.181/2021, podendo tal fato ser arguido em sede de recurso de apelação. Tratando-se, pois, de mera certidão, sem conteúdo decisório, e não de decisão interlocutória, não há possibilidade de impugnação mediante a interposição de recurso, conforme a regra inserta no artigo 1.001 do Código de Processo Civil, entendimento corroborado pelos julgados a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PRÓPRIO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE. ATO ORDINATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base no pronunciamento judicial primitivo. 2. A indicação de conversão da ação em execução sequer está mencionada na decisão agravada. A intimação para manifestação da parte sobre o interesse na conversão da ação decorreu de ato ordinatório posterior, expedido pela secretaria do juízo e que não possui conteúdo decisório. O interesse recursal da parte só se revelará se for proferido pronunciamento judicial impondo determinada conduta à parte. 3. Após a tentativa de localização do bem no endereço indicado, a parte agravante, sem indicar a realização de outras diligências extrajudiciais ou sem complementar o endereço anteriormente fornecido, com base na certidão do oficial de justiça, requereu a consulta de endereços por meio de expedição de ofício ao Detran. 4. O princípio da colaboração não pode ser subterfúgio para que a parte transfira, integralmente, ao Poder Judiciário o seu ônus de fornecer endereço correto para cumprimento da diligência. No atual estágio processual, a parte não demonstrou ter empreendido qualquer esforço para localização do réu e do veículo, resumindo-se a pleitear que o juízo realize as pesquisas. 5. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1933801, 0712562-91.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATO ARROSTADO. CERTIDÃO CARTORÁRIA DE NATUREZA ORDINATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ATO IMPASSÍVEL DE SER QUALIFICADO COMO DECISÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE JURÍDICA (CPC, ARTS. 152, VI, 203, §2o, e 1.015). RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DECISÃO JUDICIAL SUBSEQUENTE DISPONDO SOBRE A QUESTÃO. AGREGAÇÃO AO RECURSO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIOS DA SINGULARIDADE, UNICIDADE OU UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A certidão lançada por servidor do juízo encerra ato ordinatório desguarnecido da natureza de decisão judicial, não sendo, pois, sujeito a controle pela via recursal por não deliberar sobre questão processual incidente, estando submetido ao controle do próprio juiz da causa, sob cuja égide está a ação e fora praticado, inclusive sob a ótica de que exorbita a natureza puramente ordinatória do impulso, e, assim, não sendo passível de qualificado como decisão judicial de natureza interlocutória, torna manifestamente inadmissível agravo aviado em seu desafio (CPC, arts. 152, VI, 2, §2o, 504 e 1.015) 2. O sistema recursal brasileiro assimilara o princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou da singularidade do recurso, que, atinado com o devido processo legal, que incorpora o duplo grau de jurisdição, legitima que a parte inconformada com o decidido interponha um único recurso em face do resolvido em desconformidade com suas expectativas, implicando que, manejando o recurso, consuma o direito de recorrer que a assistia, obstando que renove, adite ou complemente o recurso, cujo objeto, assim, é demarcado pelo originalmente decidido e recorrido, e determinando que, advindo novo pronunciamento judicial, avie novo recurso com formatação e alcance adequados, pois não subsiste lastro para que “emende” o recurso já interposto de molde a agregar-lhe nova decisão. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unanime. (Acórdão 1735832, 0714289-22.2023.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/07/2023, publicado no DJe: 21/08/2023.) – grifo nosso. Ademais, cumpre salientar que no dia 20/11/2024 o agravante apresentou, no processo de origem, petição com fundamentos similares aos vertidos no presente agravo de instrumento (ID 218238103). Uma vez que a mesma matéria tratada no recurso em análise encontra-se pendente de julgamento no Juízo de origem, é evidente o não cabimento do agravo de instrumento. Entendimento em sentido contrário ocasionaria supressão de instância, o que não se admite. Portanto, manifesta é a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, porquanto tem por finalidade impugnar certidão de mero expediente, sem conteúdo decisório. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (i)ncumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ressalte-se que, não se tratando de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada, não tem aplicação, ao caso em análise, as disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Com estas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024 às 15:28:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora